Tribunal: STF
Processo: HC 243431
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REITERAÇÃO DE PEDIDO FORMULADO NO STJ. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO STF. PRECEDENTES. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Vice-Presidente rejeitou Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário na PET nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial nº 2.067.442/MG (e-doc. 1, p. 22-24).



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 1 ano de reclusão, no regime inicial aberto e ao pagamento de 10 dias-multa, ante a prática do crime previsto no art. 180 do Código Penal (receptação). A pena privativa de liberdade foi substituída por uma restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade (e-doc. 1, p. 31-41).



    3. Interposta apelação pela defesa, o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, em 10/03/2020, negou-lhe provimento (e-doc. 1, p. 45-51). 



    4. Contra o acórdão, formalizou-se recurso especial, obstado na origem. Seguiu-se à interposição de agravo, direcionado ao STJ, tendo o Ministro Presidente não conhecido do agravo. Na sequência, foram interpostos diversos recursos, chegando-se aos citados embargos de declaração, do qual resultou o ato ora impugnado.



    5. Neste habeas corpus, a impetrante afirma que, considerada a pena definitiva de 1 ano, a prescrição pela pena em concreto ocorre em 4 anos. Assim, proferido o acórdão confirmatório da condenação em 10/03/2020, teria ocorrido a prescrição da pretensão punitiva em 10/03/2024. 



    6. Pretende o reconhecimento da prescrição e, consequentemente, a extinção da punibilidade.



    7. Consulta ao site do STJ revelou a ocorrência, após determinação do Ministro Vice-Presidente, em 02/08/2024, do trânsito em julgado da condenação criminal.



    É o relatório. 



    Decido.



    8. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021; e HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/04/2021, p. 29/04/2021.



    9. Além disso, a matéria versada neste habeas corpus não foi objeto de exame no ato apontado como coator. Com efeito, o Ministro Vice-Presidente limitou-se a afirmar que a questão referente à prescrição já fora analisada e afastada. Confira-se o seguinte trecho da decisão:



    “No tocante à aventada extinção de punibilidade, cumpre observar que a matéria já havia sido apresentada, por meio da petição de fls. 1.130-1.131, a esta Corte Superior, que, em decisão monocrática do eminente relator dos embargos de divergência manejados nos autos, rechaçou a pretensão deduzida pela defesa nos seguintes termos (fl. 1.134): 



    No caso, observo que a alegação de extinção da punibilidade devido à suposta verificação da prescrição não foi analisada pelas instâncias de origem. E, a partir das informações constantes dos autos, não constato a existência de qualquer ilegalidade que justifique a declaração, de ofício, da prescrição. 



    A apreciação do pedido no âmbito desta Corte Superior tornou exaurida a jurisdição para a matéria, não havendo, portanto, falar em omissão da decisão embargada. (...)” (e-doc. 1, p. 23; grifos adicionados).



    10. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e a ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    11. Em consulta ao site do STJ, constatou-se que a defesa já havia articulado a tese da prescrição em três habeas corpus, nos quais assentada a ausência de ilegalidade manifesta.



    12. No HC nº 808.509/MG, o Ministro Relator no STJ indeferiu liminarmente a ordem, ante a ausência de prequestionamento e análise da matéria pela instância antecedente, não vislumbrando transcurso do prazo de 4 anos entre nenhum dos marcos interruptivos.



    13. No voto condutor do HC nº 839.704/MG, foi reproduzido trecho do julgamento proferido em segundo writ impetrado no Tribunal de Justiça, em que o Desembargador Relator fez menção à reiteração de pedido em impetração anterior, na qual “o tema objeto da irresignação defensiva foi exaustivamente debatido, sendo certo que entre os marcos interruptivos expostos não se transcorreu lapso temporal capaz de ensejar o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva”.



    14. Já no HC nº 888.203/MG, o Ministro Schietti, ao não conhecer do mandamus, assentou a reiteração de pedido nas duas impetrações anteriores, registrando histórico da parte em “utilizar a ação constitucional de forma desmedida”, bem como aduzindo que “a prática de reiterar o mesmo pedido, sucessivas vezes, configura má-fé, traz tumulto processual, risco de decisões conflitantes e prejuízo aos demais jurisdicionados, pela sobrecarga do sistema judicial”.



    15. O que decidido pelo Superior Tribunal de Justiça não destoa do entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de ser incabível a mera reiteração de pedido anteriormente formulado e já examinado. A esse respeito, colaciono os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REPETIÇÃO DE PEDIDO FORMULADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE DO NOVO PEDIDO. DECISÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (RHC nº 213.536-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/05/2022, p. 24/05/2022; grifos nossos).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS REITERAÇÃO DE PEDIDO. INVOCAÇÃO DOS MESMOS FUNDAMENTOS DE DIREITO E/OU DE FATO APRESENTADOS EM ANTERIOR POSTULAÇÃO RECURSAL DEDUZIDA PERANTE ESTA SUPREMA CORTE. RECURSO IMPROVIDO. A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulações anteriores, torna inviável o próprio conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus. Precedentes.” 



    (RHC nº 166.216-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 05/04/2019, p. 22/04/2019; grifos nossos). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NO ATO APONTADO COMO COATOR, POR SE TRATAR DE REPETIÇÃO DE PEDIDO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC nº 193.655-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 15/12/2020, p. 17/12/2020; grifos nossos).



    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA ANALISADOS EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR E MANTIDOS NA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SITUAÇÃO QUE CONFIGURA REPETIÇÃO DE PEDIDO, SEM INOVAÇÃO. PRECEDENTES. 1. O acórdão do Superior Tribunal de Justiça não conheceu do pedido de revogação da prisão preventiva, na consideração de que a pretensão veiculada constituía mera reiteração de outro pedido já julgado pelo Superior Tribunal de Justiça e chancelado pelo Supremo Tribunal Federal. Presente tal situação, e considerando que a sentença superveniente de pronúncia manteve a custódia cautelar pelos mesmos fundamentos do decreto de prisão preventiva originário (garantia da ordem pública, considerada a periculosidade do agente, e para assegurar a aplicação da lei penal, ante o receio de fuga), não há nenhuma ilegalidade na decisão do STJ, pois é inadmissível a repetição de pedidos, sem inovação. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 123.612-ED/TO, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 23/09/2014, p. 16/10/2014; grifos nossos).



    16. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente se constatadas situações de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    17. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita.



    18. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator